Tribunal: TJPA
Processo: 0817568-92.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817568-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRA MARQUES NOGUEIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer visando à reimplantação da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE), suprimida por Decreto Municipal com efeitos retroativos. Alegação de ausência de notificação e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência com vistas ao restabelecimento de gratificação suprimida por ato administrativo, especialmente diante da alegada ausência de contraditório e do caráter alimentar da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública observou os requisitos mínimos de regularidade formal e substancial do processo administrativo, com notificação da servidora, defesa apresentada e prazo para recurso.
4. A gratificação de dedicação exclusiva tem caráter pro labore faciendo e não constitui direito adquirido à sua manutenção em caráter permanente, dependendo da persistência das condições funcionais que a justificam.
5. Não restou configurado cerceamento de defesa, tampouco risco concreto de dano irreparável, sendo possível eventual recomposição retroativa caso reconhecido o direito ao final.
6. A concessão liminar de verba de caráter controvertido, com impacto orçamentário direto, deve ser evitada, não se mostrando presentes o fumus boni iuris nem o periculum in mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A gratificação de dedicação exclusiva, de natureza pro labore faciendo, pode ser revista pela Administração Pública, desde que observadas as garantias do contraditório e ampla defesa. 2. A concessão de tutela provisória para reimplantação de vantagem remuneratória suprimida exige prova inequívoca da ilegalidade do ato administrativo e da urgência do provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 42.112/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22.10.2015.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Alessandra Marques Nogueira, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0800032-69.2024.8.14.0032, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerido pela autora.

Na ação de origem, a parte autora, ora agravante, requereu a reimplantação, aos seus vencimentos, da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE), no percentual de 100% (cem por cento) do salário base, alegando que percebia tal verba desde o ano de 2002, em virtude de seu enquadramento funcional como enfermeira no regime de dedicação exclusiva, sendo esta supressão operada de maneira ilegal, sem prévia notificação, mediante Decreto Municipal nº 410/2023, publicado em 27 de outubro de 2023, com efeitos retroativos a 1º de outubro de 2023.

O Douto Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:
“[...] INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado na inicial.”

Inconformada com a decisão, a recorrente Alessandra Marques Nogueira interpôs recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo que é servidora pública desde 2002, exercendo a função de enfermeira sob regime especial de dedicação exclusiva, e que vinha percebendo regularmente a gratificação de 100% (cem por cento) sobre o vencimento base. Aduz que foi surpreendida pela publicação do Decreto de supressão da GDE sem prévia notificação e sem acesso integral ao Processo Administrativo Disciplinar, o que caracterizaria cerceamento de defesa. Alega ainda a existência de jurisprudência consolidada sobre a ilegalidade de atos administrativos que suprimas gratificações sem o devido processo legal. Ressalta, ainda, a natureza alimentar da verba e o impacto da sua retirada sobre sua subsistência.

Requereu, liminarmente, a concessão dos efeitos ativo e suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o consequente restabelecimento da Gratificação de Dedicação Exclusiva nos seus vencimentos. No mérito, pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, para que seja concedida a tutela de urgência requerida.

Em decisão monocrática, indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, por não vislumbrar, em cognição sumária, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, uma vez que a agravante fora notificada no âmbito do PAD, teve ampla defesa, apresentou recurso administrativo e solicitou cópia dos autos antes da efetiva supressão da gratificação.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando a ausência de comprovação de cerceamento de defesa e da urgência necessária para concessão da tutela provisória. Argumentou que a gratificação tem caráter provisório e que não restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para sua reimplantação liminar.

É o relatório.

VOTO

O recurso em questão se amolda perfeitamente à hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, cabível e tempestivo. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, notadamente a regularidade formal, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, conheço do Agravo de Instrumento.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal gira em torno da análise da presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, tal como preconizado no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a agravante pleiteia o restabelecimento imediato da gratificação de dedicação exclusiva, que vinha percebendo há mais de duas décadas, até a edição do Decreto Municipal nº 410/2023, que a suprimiu com efeitos retroativos. Argumenta que não foi adequadamente notificada do processo administrativo instaurado, tendo sido surpreendida com a exclusão da verba remuneratória.

Contudo, a análise detida dos autos, ainda que sob o crivo da cognição sumária, revela que a Administração Pública observou os requisitos mínimos de regularidade formal e substancial do processo de apuração e revisão do pagamento da referida gratificação. A servidora foi notificada dentro do prazo, teve ciência da instauração do procedimento, apresentou defesa escrita e constituiu advogado regularmente habilitado, sendo-lhe facultado, inclusive, o prazo para eventual recurso administrativo, o qual foi aberto antes da publicação do decreto revogatório. Tais elementos demonstram, com razoável segurança, a inexistência de vícios insanáveis capazes de macular o processo administrativo em sua essência.

Importa ressaltar que a gratificação de dedicação exclusiva, conquanto reconhecidamente represente parcela de natureza alimentar, não constitui verba incorporável de forma automática aos vencimentos, tampouco integra, de maneira permanente e incondicional, a estrutura remuneratória do servidor. Trata-se de gratificação de natureza
condicionada ao exercício de atividade em regime especial
, de modo que sua continuidade depende da persistência das condições que lhe deram origem.

Nesse contexto, insere-se o conceito jurídico de
pro labore faciendo
, que corresponde ao pagamento efetuado em razão do serviço efetivamente prestado, caracterizado por maior complexidade, carga horária ampliada, especial dedicação ou qualquer outra peculiaridade funcional que exija esforço adicional e diferenciado do servidor. O pagamento por pro labore faciendo está, portanto, vinculado à contraprestação de uma atividade específica que ultrapassa os limites ordinários da jornada ou das atribuições funcionais típicas do cargo.

No caso da gratificação de dedicação exclusiva, evidencia-se que a sua essência normativa repousa justamente sobre este fundamento: a existência de um regime especial de trabalho que implique dedicação exclusiva, implicando em abstenção de atividades paralelas e sujeição a escalas ou plantões em caráter contínuo e irrestrito. Dessa forma, a Administração Pública, ao revisar a regularidade do pagamento dessa verba, atua no exercício legítimo de seu poder-dever de autotutela, examinando se persistem os elementos fáticos e jurídicos que justificam a manutenção do benefício.

Cabe frisar que o ordenamento jurídico brasileiro não reconhece direito adquirido a regime jurídico, especialmente no tocante à composição da remuneração do servidor público, que é matéria sujeita à legislação vigente, aos princípios da legalidade e da vinculação da despesa pública à autorização legal específica. Logo, a continuidade do pagamento de gratificação fundada em pro labore faciendo exige a demonstração inequívoca da permanência das condições que a ensejam, sob pena de burla ao interesse público e ao controle de legalidade das despesas administrativas.

A tese da agravante de que houve surpresa no ato administrativo também não encontra amparo fático suficiente. A supressão da gratificação decorreu de procedimento formal instaurado pela Comissão Permanente de Processo Administrativo, do qual a servidora teve pleno conhecimento, inclusive mediante o acompanhamento de defensor legalmente constituído. Não se verificam indícios concretos de cerceamento de defesa, tampouco de desrespeito às garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. A alegação de que não teve acesso à integralidade dos autos tampouco se sustenta, uma vez que constam registros de requerimento e fornecimento de cópias dos autos administrativos por parte da própria servidora ou de seu patrono.

No tocante ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, igualmente não se verifica a sua presença de forma atual, iminente e concreta. A gratificação foi suprimida em outubro de 2023, sendo que a ação judicial foi ajuizada apenas em janeiro de 2024, o que demonstra a ausência de urgência contemporânea à propositura da ação. Ademais, como se trata de verba de natureza transitória, eventual reconhecimento do direito poderá ensejar o pagamento retroativo das parcelas vencidas, devidamente corrigidas, afastando o risco de perecimento do direito.

É imperioso também ponderar que a concessão de tutela provisória com efeitos satisfativos contra a Fazenda Pública exige cautela redobrada, sob pena de esvaziar o mérito da própria ação e comprometer a racionalidade da prestação jurisdicional. A pretensão da agravante, se acolhida liminarmente, resultaria em modificação substancial da folha de pagamento municipal, com potencial impacto orçamentário, sem que se tenha, neste momento processual, segurança jurídica suficiente quanto à legalidade da verba em debate.

Ademais, em sede de cognição sumária, não é dado ao julgador emitir juízo de certeza sobre a compatibilidade do regime de trabalho atual da servidora com os requisitos específicos para a percepção da gratificação de dedicação exclusiva. Tal análise requer dilação probatória adequada, oitiva de testemunhas, análise do histórico funcional da servidora e, eventualmente, perícia administrativa, o que só se viabiliza no curso regular do processo de conhecimento.

Portanto, neste momento, deve prevalecer o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos e o respeito à discricionariedade técnica da Administração no tocante à gestão de pessoal e à conformação dos regimes especiais de trabalho. Reconhecer-se a urgência do pedido com base apenas na alegação de natureza alimentar da verba equivaleria a permitir que qualquer supressão de vantagem pecuniária gerasse, por si só, o direito à tutela provisória, o que esvaziaria os critérios legais de sua concessão.

Dessa forma, não vislumbro a presença do fummus boni iuris e periculum in mora das alegações do agravante, nos fatos descritos, razão pela qual entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todo o seu termo.

Ante o exposto,
conheço do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/07/2025